Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-08.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002311-08.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), EDUARDO PENNO - CPF: 785.333.411-72 (AGRAVANTE), AMAURI CARVALHO SOUZA - CPF: 028.372.101-45 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO (AGRAVANTE), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA EM SEDE DE LIMINAR – VEDAÇAO EXPRESSA PELO ART. 7o, § 2o, DA LEI 12.016/2016 – DECISÃO REFORMADA – LIMINAR INDEFERIDA - – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“Não possível é o deferimento de pedido de liminar para a progressão funcional da impetrante, uma vez que a providência importa em aumento de vencimentos, a encontrar expressa vedação na Lei de Regência (Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, § 2o)”.
(N.U 1007972-31.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por EDUARDO PENNO, Prefeito Municipal, e pelo MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1446-48.2016.811.0017 (Código 134961), impetrado por AMAURI CARVALHO DE SOUZA, deferiu a liminar para determinar o imediato pagamento de salários atrasados do Impetrante, servidor desincompatibilizado para pleito eleitoral.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que não é admissível a concessão de liminar, determinando, de forma prematura, o pagamento em sede de mandado de segurança, sendo este entendimento pacífico, inclusive por este Tribunal, de que a decisão contraria o art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/2016 e o art. 2o da Lei 8.347/92, bem como é inadequada a via eleita e afronta as Súmulas 269 e 271 do STF.

Defendem o perigo inverso na demora, bem assim a ausência de atraso no pagamento dos salários do Agravado.

Aduz que o prejuízo nos vencimentos ocorreu durante o período entre a licença para a escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro da candidatura, conforme o disposto no art. 100 do Estatuto dos Servidores Municipais.

Assim, pugna pelo provimento do recurso,
a fim de que seja revogada em definitivo a decisão combatida, nos moldes propostos acima.

O pedido de concessão do efeito suspensivo restou deferido – id. 169195 -.

Contrarrazões pelo agravado – id. 225571 -.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 239770 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por EDUARDO PENNO, Prefeito Municipal, e pelo MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1446-48.2016.811.0017 (Código 134961), impetrado por AMAURI CARVALHO DE SOUZA, deferiu a liminar para determinar o imediato pagamento de salários atrasados do Impetrante, servidor desincompatibilizado para pleito eleitoral.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A irresignação baseia-se no fato do juízo
a quo
ter deferido a liminar no mandado de segurança, determinando que os agravantes efetuassem imediatamente o pagamento dos proventos salariais dos meses de julho e também dos meses de agosto e setembro, em favor do agravado.

Eis o trecho da decisão agravada:

“Perscrutando detidamente os autos, tenho que a medida liminar deve ser DEFERIDA.

Com efeito, para a sua concessão devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a) que haja relevância dos motivos ou fundamento em que se assenta o pedido inicial; e b) que haja possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito da impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final.

Em análise perfunctória, tenho que, o cerne da questão, que deve ser observada em caráter liminar é se o servidor público faz jus aos seus vencimentos enquanto encontra-se licenciado para concorrer a cargo eletivo.

No caso vertente, os documentos atrelados a peça vestibular, bem como os juntados em sua emenda, demonstram em caráter inicial a boa aparência do direito do impetrante, bem como a razoabilidade da pretensão a uma medida de urgência.

Dito isto, a desincompatibilização trata-se de requisito obrigatório a ser cumprido pelos propensos candidatos aos cargos eletivos, e não uma mera faculdade, tanto é que deve ser comprovado e demonstrado no pedido de registro da candidatura. Assim, ao menos por ora, entendo que, diante desta peculiaridade, a suspensão do pagamento da remuneração do servidor público que encontra-se desincompatibilizado para concorrer a cargo eletivo, ofende os princípios da cidadania tão quanto as garantias do Estado Democrático de Direito.

(...)

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, de uma análise superficial e perfunctória, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR perseguida pelo impetrante AMAURI CARVALHO DE SOUZA, para o fim de determinar ã AUTORIDADE COATORA, O IMEDIATO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS ATRASADOS, BEM COMO OS PRÓXIMOS, QUE ESTEJAM COMPREENDIDOS ENTRE O PERÍODO DA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO AO TÉRMINO DO PLEITO ELEITORAL, sob pena de incidência do disposto no art. 26 da Lei 12.016/09 (crime de desobediência)”.

Os agravados, inconformados se insurgem contra a r. decisão interlocutória, alegando afronta ao ordenamento jurídico, já que contraria o disposto no art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/2016 e no art. 2o da Lei 8.347/92, bem como nas Súmulas 269 e 271 do STF.

Analisando os fatos e as circunstâncias, tenho que assiste razão aos recorrentes.

Consta nos autos de origem que, o impetrante é servidor público do município, ora agravante, desde 23/08/2012, e que, em 15/07/2016, requereu a sua desincompatibilização no prazo de 03 (três) meses, tendo em vista a pretensão de concorrer ao mandato de cargo eletivo de vereador nas eleições municipais de 2016.

Afirma o impetrante que, contudo, os agravantes, não realizaram o pagamento referente ao mês de julho de 2016 e informaram que não efetuariam o pagamento dos meses de agosto e setembro, e por esta razão, postula liminarmente, os alusivos pagamentos.

Em que pesem as alegações do impetrante nos autos de origem, tenho que razão não lhe assiste, já que não é possível,
in casu
, o deferimento da antecipação da tutela pleiteada.

Analisando detidamente os autos, verifico que a única conclusão possível é a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
, com o respectivo indeferimento da liminar, pois permitir o pagamento em sede de liminar, afronta o disposto no §2o do art. 7o da Lei no. 12.016/2009, que diz:

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto
a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou
pagamento de qualquer natureza
. (destaquei)

Ademais, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - REENQUADRAMENTO - PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO. Não possível é o deferimento de pedido de liminar para a progressão funcional da impetrante, uma vez que a providência importa em aumento de vencimentos, a encontrar expressa vedação na Lei de Regência (Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, § 2o).

(N.U 1007972-31.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Assim, existe vedação legal ao Poder Judiciário para a concessão, em caráter liminar, quando a matéria versar sobre pagamento de qualquer natureza.

Portanto, forçoso concluir pelo provimento do agravo, em razão da inequívoca vedação legal, pois a ação de origem objetiva o reconhecimento de direito ao recebimento valores de caráter alimentar pelo servidor público, fato este que impossibilita a concessão da liminar e a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se vê do trecho do julgado a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC No 4 MC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da medida cautelar na ADC 4, esta Corte assentou que o Judiciário, em tema de antecipação de tutela contra o Poder Público, somente não pode deferi-la nas hipóteses que importem em: reclassificação ou equiparação de servidores públicos; concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas. 2. (...)

(STF - RCL 16399 AGR/PE, REL. MIN. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJE 13.10.2014)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e DOU-LHE provimento, para o fim de revogar a decisão prolatada pelo juízo
a quo
, com o consequente indeferimento da liminar postulada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020